Tribunal: TJPA
Processo: 0806441-37.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806441-37.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE DE ARIMATEA MACIEL DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL – TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo contratual firmado sem concurso público com servidora temporária e condenou o ente municipal ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. O Município sustentou a validade da contratação com base no art. 37, IX, da CF/88, especialmente em razão da pandemia da COVID-19, bem como a inaplicabilidade do FGTS e a correção monetária pela TR. A autora impugnou o recurso, alegando inovação recursal, ausência de comprovação da excepcionalidade e requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (ii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iii) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem a devida comprovação de necessidade excepcional e urgente, com o exercício de funções típicas e permanentes da Administração Pública, viola o art. 37, IX, da CF/88, sendo considerada nula por desvio de finalidade e burla ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II.

A nulidade do vínculo contratual não afasta o direito ao FGTS, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478 e RE 765.320), sendo esse o único efeito patrimonial admitido pela Corte em favor do contratado irregular que efetivamente prestou serviços.

De acordo com o entendimento do STJ, firmado no Tema 731, os valores devidos a título de FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, e não por índices como IPCA-E ou INPC.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, o Município é o único responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, conforme art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula a contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando se destina a suprir necessidades ordinárias e permanentes da Administração.

O servidor contratado irregularmente tem direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável para a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916), RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731), REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806441-37.2024.8.14.0040

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Apelante: Município de Parauapebas

Apelado: JOSE DE ARIMATEA MACIEL DOS ANJOS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (id 26759699)
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA (
id 26759698
), que, nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS
movida por JOSE DE ARIMATEA MACIEL DOS ANJOS,
julgou procedente o pedido
autoral para declarar a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e
condenar o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
, a serem apurados em fase de liquidação, acrescidos de correção monetária e juros conforme os parâmetros fixados no REsp nº 1.495.146.

O Município sustenta, em síntese, as seguintes teses:
(i)
ausência de previsão legal
para o pagamento de FGTS em contrato administrativo regido por regime estatutário;
(ii)
validade do contrato temporário firmado com o autor
, com amparo no art. 37, IX, da CF/88 e legislação municipal aplicável (Lei nº 4.249/2002);
(iii)
impossibilidade de aplicação de critérios diversos dos previstos para a correção dos valores do FGTS
, requerendo a incidência da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme fixado na legislação de regência e no julgamento da ADI nº 5090 pelo STF.

Nas
contrarrazões (id 26759704)
, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por JOSE DE ARIMATEA MACIEL DOS ANJOS, para declarar a nulidade do vínculo contratual firmado com o ente municipal e condená-lo ao pagamento de valores de FGTS.

A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da CF/88 exige, como pressuposto de validade, a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente motivada e com observância dos limites legais. A inobservância desses requisitos torna nulo o contrato firmado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, admite como único efeito da contratação irregular o direito ao recebimento dos salários pactuados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

No caso, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o Município ao pagamento das verbas correspondentes aos depósitos do FGTS, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive no RE 596478 e no RE 765320, ambos do STF.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária irregular de servidora pública e condenou o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária pelo INPC/IPCA-E. O recurso alegou a inexistência de previsão legal para pagamento de FGTS a contratados temporários, validade da contratação, aplicação da TR como índice de correção e isenção de custas processuais. O recurso foi inicialmente provido monocraticamente, com base em prescrição bienal (art. 7º, XXIX, CF/88), decisão esta que foi mantida no julgamento de agravo interno. Após o julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), os autos retornaram para eventual juízo de retratação, oportunidade em que a Turma julgadora reformou parcialmente a decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional bienal ou quinquenal para a propositura da ação de cobrança de FGTS por servidor contratado temporariamente; (ii) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (iii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), firma entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores por servidores contratados temporariamente com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, e não o bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, que se aplica às relações trabalhistas regidas pela CLT.

4. A contratação precária (março/2008 até junho/2015), sem demonstração de situação excepcional e para desempenho de função ordinária da Administração, viola os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, caracterizando burla à regra do concurso público (art. 37, II), sendo, portanto, nula de pleno direito.

5. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 596.478 (Tema 191) e reafirmada no RE 765.320/MG (Tema 916), reconhece o direito ao recebimento de FGTS nos casos de contratação nula com prestação de serviços, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Conforme entendimento firmado no STJ (Tema 731), os valores relativos ao FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, e não por outros índices como INPC ou IPCA-E.

7. A sucumbência mínima da parte autora justifica a condenação exclusiva do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, considerando também o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, para a cobrança de FGTS por servidor temporário com vínculo declarado nulo.

2. É nula a contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando destinada a atender a necessidade ordinária e permanente da Administração Pública.

3. O servidor contratado precariamente tem direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4. A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável para correção monetária dos valores relativos ao FGTS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810615-65.2019.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao
FGTS
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, apenas para fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do
FGTS
.

A definição do percentual dos honorários sucumbenciais, levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC), devendo-se observar que a parte apelada litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2026